Tribunal: STJ
Processo: 5008261-72.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075446 - SP(2025/0397097-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO BRITO CARDOSO FERREIRA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ROSELAINE PRADO - SP340180
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a conta
apresentada pela Contadoria do Juízo, com aplicação de juros de 1% ao
mês sobre o montante devido. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
O valor da causa foi fixado em R$ 436.108,96 (quatrocentos e trinta e seis
mil, cento e oito reais e noventa e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55388229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e30ab37c-7a06-4ae2-8403-da112f539651

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e30ab37c-7a06-4ae2-8403-da112f539651

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075446 - SP(2025/0397097-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO BRITO CARDOSO FERREIRA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ROSELAINE PRADO - SP340180
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a conta
apresentada pela Contadoria do Juízo, com aplicação de juros de 1% ao
mês sobre o montante devido. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
O valor da causa foi fixado em R$ 436.108,96 (quatrocentos e trinta e seis
mil, cento e oito reais e noventa e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
LEIS
E
OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
11960/2009
12.703/12.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O acórdão recorrido examinou a controvérsia sobre os critérios de juros de
mora e correção monetária na fase de cumprimento de sentença previdenciária, com foco
na adequação do título executivo às Leis no
e no
ao Manual de
11.960/2009
12.703/2012,
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução no 784/2022
do CJF) e à jurisprudência vinculante dos Temas 810 e 905, bem como afastou alegação
de coisa julgada quanto à fixação de juros de 1% ao mês.
A decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento, firmando a
aplicação de juros da caderneta de poupança por faixas (0,5% ao mês ou 70% da SELIC
ao ano, mensalizada), com adequações posteriores à SELIC exclusiva a partir da Emenda
Constitucional no
o (fls. 77-80).
113/2021, art. 3
No contexto, registrou-se que o título judicial determinou correção monetária
nos termos da
(Lei de Benefícios da Previdência Social) e critérios
Lei no 8.213/1991
oficiais posteriores, conforme Súmula no 08 – TRF 3a Região, com juros moratórios de
1% ao mês à luz do artigo 406 do Código Civil (CC) e que, em sede de execução, a
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

Contadoria e o Manual passaram a observar o INPC e afastar a TR, em respeito aos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ), sendo legítima a aplicação dinâmica dos consectários
legais por força da natureza processual (tempus regit actum) (fls. 75-80).
Na mesma decisão, foram fixados honorários advocatícios em 10% da
diferença entre o valor oferecido pela Fazenda e o acolhido, nos termos do artigo 85, §§
2o e 3o, I, do Código de Processo Civil 2015 (
(fl. 76). Ao final da sequência
CPC/2015)
recursal, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, reiterando a
necessidade de observância dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ), do Manual de Cálculos
(Resolução no
– CJF) e do Tema 1170 (STF), segundo o qual se aplica às
784/2022
condenações da Fazenda Pública, em relações não tributárias, o índice de juros
moratórios do
o-F da
com redação da
mesmo
art. 1
Lei no 9.494/1997,
Lei no 11.960/2009,
diante de título transitado em julgado com previsão diversa (fls. 81-83; 91-92).
No acórdão, foram alinhadas as seguintes normas e precedentes: artigos 534 e
535 do
para a execução por cálculos aritméticos (fl. 75);
e
CPC/2015
Lei no 8.213/1991
Súmula no 08 – TRF 3a Região para correção monetária (fl. 75); artigo 406 do CC e
§ 1o, do Código Tributário Nacional (CTN) como parâmetro histórico da taxa
art. 161,
de juros moratórios (fl. 123);
e
para juros da
Lei no 11.960/2009
Lei no 12.703/2012
poupança (fls. 77-78); Resolução no
do CJF (Manual de Cálculos), com SELIC
784/2022
exclusiva após a Emenda Constitucional no
(fl. 77); e afastamento da TR
113/2021
conforme RE 870.947 (Tema 810 – STF) e o regime de juros e correção conforme REsp
1.492.221 (Tema 905 – STJ) (fls. 77-80).
Quanto à coisa julgada, assentou-se a orientação do STF no Tema 1170, bem
como a da 1a Turma do STJ (AgInt no
DJe
de que juros
REsp 1.497.616/RS,
5/5/2021)
de mora e correção monetária são obrigações de trato sucessivo, aplicando-se
imediatamente a legislação superveniente, sem ofensa à coisa julgada (fls. 78-79). Foram
citados, ainda, EDcl no AgRg no
(STJ, Primeira Turma, DJe
REsp 1.210.516/RS
, precedentes da 3a Seção do TRF3 em ações rescisórias sobre adequação ao
25/9/2015)
Tema 810 (AR no 5005060-09.2021.4.03.0000, DJe
AR no 5030002-
02/12/2022;
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

42.2020.4.03.0000, DJe
, e decisão da 8a Turma sobre juízo de retratação nos
20/07/2022)
Temas 96 (STF), 491 e 492 (STJ), com referência ao REsp 1.565.926 (fls. 78-80).
Dispositivo: negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a aplicação
dos juros da poupança conforme Leis no
e no
com afastamento
11.960/2009
12.703/2012,
da coisa julgada quanto ao percentual fixo de 1% ao mês (fls. 83; 91-92).
O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento nas alíneas “a” e “c”
do
III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, negativa de prestação
art. 105,
jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
e violação à coisa julgada
CPC/2015)
(arts. 502, 503, 507 e 508 do
o da Lei de Introdução às Normas do
CPC/2015; art. 6
Direito Brasileiro – LINDB; e
o, XXXVI, da Constituição Federal), além de
art. 5
divergência jurisprudencial quanto à imutabilidade do título que fixou juros moratórios
de 1% ao mês (fls. 115-123).
Alegou que os embargos de declaração foram indevidamente rejeitados sem
enfrentamento de tese capaz de infirmar o julgado, contrariando os arts. 1.022 e 489 do
(fls. 121-122), e que a relativização da coisa julgada, quanto ao percentual de
CPC/2015
juros, violaria os arts. 502-508 do
e o
o da LINDB (fls. 122-123),
CPC/2015
art. 6
destacando que a sentença de
mantivera juros de 1% ao mês (fl. 123).
18/11/2013
No campo da divergência, apontou acórdão paradigma da Primeira Seção do
STJ (AR no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
, que
5.735/SP,
20/05/2019)
aplicou a
para resguardar decisões com interpretações razoáveis diante
Súmula 343/STF
de jurisprudência oscilante, preservando segurança jurídica e coisa julgada (fls. 124-
125).
Requereu o sobrestamento em razão do Tema 1170 (STF), com base nos arts.
1.030, III, 1.036, § 1o, e 1.040, III, do
e a devolução para juízo de retratação
CPC/2015,
após a definição do STF, citando orientação do STJ (AgInt no AgInt no
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

DJe
e AgInt no
DJe
e
REsp 1.603.061/SC,
28/06/2017;
REsp 1961949/SP,
07/04/2022)
decisões do STF que devolvem processos para aguardar julgamento de tema com
repercussão geral (fls. 126-129).
Pleitos finais: conhecimento e provimento do REsp, reforma integral do
acórdão recorrido para manter juros de 1% ao mês;
de honorários
condenação/majoração
sucumbenciais conforme
§§ 3o, 4o, II, e § 11, do
e, subsidiariamente,
art. 85,
CPC/2015;
sobrestamento até o julgamento do Tema 1170 pelo STF, com posterior juízo de
retratação (fls. 130-131).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência, o recurso não foi admitido por deficiência de fundamentação e ausência de
impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
Assentou-se a incidência, por analogia, das Súmulas
(falta de
284/STF
indicação precisa de dispositivos violados),
(não ataque a todos os fundamentos
283/STF
suficientes), e
(paradigma do mesmo tribunal) para a alínea “c”, além da
13/STJ
inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 170-
CPC/2015
171). Registrou-se ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) e óbices de
356/STF
reexame fático e contratual (Súmulas 5 e
), com precedentes correlatos (AgInt no
7/STJ
DJe
AgInt no
DJe
AREsp 1898771/TO,
19/11/2021;
REsp 1380785/SP,
12/11/2019)
(fls. 170-171).
Quanto ao pedido de sobrestamento por tema
geral,
repetitivo/repercussão
afirmou-se a desnecessidade quando o apelo não ultrapassa a admissibilidade (AgInt nos
EDcl no
DJe
AgRg nos
DJe
AREsp 2165721/GO,
16/02/2023;
EREsp 1.275.762/PR,
EDcl no AgInt no
DJe
, mantendo-se a
10/10/2012;
AREsp 1888358/TO,
15/03/2022)
negativa de seguimento também ao Recurso Extraordinário por idênticos óbices
(Súmulas 282, 283, 284 e
; e
para reexame de provas; além da natureza
356/STF
279/STF
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

precária em hipóteses não comparáveis –
(fls. 172-181). Conclusão:
Súmula 735/STF)
inadmitidos o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, sem sobrestamento (fls. 177-
181).
Contra a decisão de inadmissibilidade, foi interposto Agravo em Recurso
Especial. O agravante impugnou a incidência das Súmulas 283 e
sustentando
284/STF,
que o REsp indicou violação específica aos arts. 1.022 e 489 do
à LINDB
CPC/2015,
(art. 6o) e aos arts. 502, 503, 507 e 508 do
além de demonstrar divergência
CPC/2015,
jurisprudencial e cotejo analítico (fls. 184-186). Alegou não incidência da
por ter atacado todos os fundamentos da negativa de seguimento,
Súmula 182/STJ
invocando a primazia do julgamento de mérito e a cooperação processual dos arts. 4o e 6o
do
com precedentes do STJ que afastaram óbices formais para viabilizar o
CPC/2015,
exame do mérito (AgInt no
DJe
AgRg no
AREsp 1879428/SP,
04/11/2021;
DJe
DJe
AgInt nos
AREsp 1577361/SP,
10/02/2020; REsp 1.955.551/SP,
31/03/2022;
EDcl no AgInt no
DJe
AgRg no
AREsp 906.819/RS,
16/09/2019;
AREsp 1.117.326/PA,
DJe
(fls. 186-190). Refutou, ainda, a aplicação da
por se
02/03/2018)
Súmula 735/STF
tratar de cumprimento definitivo de sentença, sem natureza liminar ou precária (fls. 190-
191). Pedido: provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e remetê-lo ao
Superior Tribunal de Justiça (fl. 191).
Em síntese: o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno e fixou a
incidência dos juros moratórios conforme Leis no
e no
com a
11.960/2009
12.703/2012,
disciplina do Manual (Resolução no
– CJF) e a SELIC pós-EC no
784/2022
113/2021,
afastando a alegada coisa julgada quanto a juros de 1% ao mês, em consonância com os
Temas 810, 905 e 1170 (fls. 77-83; 91-92).
O Recurso Especial do recorrente sustentou negativa de prestação
jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do
, violação à coisa julgada (arts. 502-508 do
CPC/2015)
o da LINDB;
o, XXXVI, da Constituição Federal) e divergência
CPC/2015; art. 6
art. 5
jurisprudencial (AR
), além de requerer sobrestamento pelo Tema 1170 (fls.
5.735/STJ
115-131).
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

A Vice-Presidência inadmitiu o REsp e o RE por incidência das Súmulas 282,
283, 284 e
; 5, 7, 13 e
; e afastou sobrestamento por inadmissibilidade
356/STF
182/STJ
(fls. 170-181).
No Agravo em Recurso Especial, o agravante impugnou os óbices formais e
requereu a admissão do especial, sob a primazia do julgamento de mérito e a
inaplicabilidade das Súmulas

e
ao caso concreto de
182/STJ, 283/284/STF
735/STF
cumprimento de sentença (fls. 182-191).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
No caso em tela, a obscuridade persiste no v. acórdão recorrido de ID 270632348,
quanto a impossibilidade de se adentrar na decisão contida em título executivo que
determinou expressamente a aplicação de 1% de juros ao mês.
Não acolhidos os Embargos de Declaração, acabou-se por infringir os arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC de 2.015, que assim estão dispostos:
[...]
A violação à lei federal persiste sobre a ofensa ao ato jurídico perfeito, constante do
o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, qual seja:
art. 6
[...]
Ainda, à evidente ofensa ao artigo 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil,
que dispõem:
[...]
Isso porque, a questão quanto ao percentual de juros que deve ser aplicada na conta
elaborada nos autos fez coisa julgada no feito, que, no v. Sentença de ID 5906398, do
processo de origem 5005274-17.2017.4.03.6183, assim estabeleceu:
[...]
Destaca-se que, a r. sentença foi proferida em 18.11.2013, restou mantida quanto a
juros moratórios.
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

Deste modo, o feito transitou em julgado nestes termos, não cabendo a discussão do
percentual de juros de mora à fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado os
parâmetros fixados pelo título executivo judicial, formado sobre o tema ao momento da r.
sentença, protegido pela coisa julgada.
Logo, deverá ser aplicado o percentual de 1% ao mês para os juros de mora, desde a
citação, sob pena de verdadeiro maltrato à coisa julgada!
A coisa julgada encontra seu fundamento na necessidade de estabilidade e segurança
nas relações jurídicas, pois “a insegurança é gravíssimo fator perverso que prejudica os
negócios, o crédito, as relações familiares e, por isso, a felicidade pessoal das pessoas ou
grupos” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 3a ed. São Paulo:
Malheiros, 2009).
Assim, não pode a contadoria judicial e nem mesmo o Poder Judiciário retomar a
discussão de maneira intempestiva e, ainda, contrariando diretamente a coisa julgada
formada nos autos principais, à luz do inciso XXXVI, artigo 5° da Constituição Federal.
Enfim, por todas as arestas que se possa analisar, além de injusto, o v. acórdão violou
o dispositivo de lei supra apontado, padecendo de fundamento jurídico que o respalde,
sendo assim de rigor a reforma perseguida.
[...]
Como dito anteriormente, além da violação aos dispositivos legais acima apontados,
o acórdão recorrido está em divergência com a ilação da 1a Seção do C. STJ sobre a coisa
julgada. A propósito, o acórdão paradigma:
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Extrai-se dos autos que decisão agravada deu provimento ao recurso interposto pelo
INSS, para que os cálculos de liquidação, quanto aos juros de mora, obedecessem ao que
dispõem as Leis
e
ou seja, para a apuração dos débitos decorrentes
11960/2009
12.703/12,
de condenações impostas à Fazenda Pública, incidissem os juros aplicados à caderneta de
poupança, da seguinte forma: "a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta
da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito
inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao
ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do
período de rendimento, nos demais casos”.
Logo, entendeu-se que a incidência dos juros deveria obedecer os posicionamentos
firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no
Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).
Referiu-se, inclusive, que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal em vigor está em conformidade aos julgamentos proferidos.
Deve ser afastada, assim, a alegação da recorrente, no sentido de que “ a aplicação
dos juros em 1% ao mês ao caso em tela está abarcada pela coisa julgada, vez que
estabelecido na r. sentença de ID 10127857 - Pág. 15”, visto que, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170, assentou que “É aplicável às condenações
da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

moratórios estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão
Lei n. 11.960/2009,
diversa em título executivo judicial transitado em julgado” - grifei.
No mesmo sentido, merece registro, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça
(Agravo Interno no Recurso Especial no
Relator Ministro Benedito
1.497.616/RS,
Gonçalves, 1a Turma, j. em
DJe
, em como a E. 3a Seção desta Corte (AR
3/5/21,
5/5/2021)
no 5005060-09.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nilson Lopes, v.u., j.
DJe
30/11/2022,
.
02/12/2022)
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: e5e5ec26-178f-4e59-bc0c-67c7a5d8f940

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.075.446 / SP
Número Registro: 2025/0397097-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082617220224030000 50132019720184036183
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BRITO CARDOSO FERREIRA
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
ROSELAINE PRADO - SP340180
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRUNO FLEURY DA COSTA PERCHIAVALLI - SP214471
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55361497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: fb0c2710-0382-4ed7-a88b-e3cbc3c0ea4b

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: fb0c2710-0382-4ed7-a88b-e3cbc3c0ea4b